Tribunal: TJMT
Processo: 1017771-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017771-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 158.561.009-72 (AGRAVADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), BARBARA BIANCA TERRA PRADO - CPF: 043.988.001-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E OBSTATIVO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO – HIPÓTESES DO ARTIGO 151, DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA DOS DÉBITOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE – NECESSIDADE DO DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO II DO ARTIGO 151, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E OBEDIÊNCIA À SÚMULA 112, STJ – APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MODIFICADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A propositura da ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula n
o
112 , do STJ.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que é satisfativo o oferecimento da prestação de caução, para a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, porque se convola em garantia adequada de futura penhora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração n. 1001084-21.2019.8.11.0018, deferiu o pedido de liminar, para suspender a exigibilidade da multa imposta no AI n. 113132 e obstar a inclusão do nome do Requerente, ora Agravado, nos órgãos de restrição ao crédito.

Argumenta o Agravante que inexiste a prescrição intercorrente, porque o procedimento administrativo não ficou paralisado por mais de três anos, uma vez que sempre houve atos processuais, conforme se extrai do PA n. 421144/2011.

Defende que os atos praticados têm o condão de interromper a prescrição.

Por outro lado, sustenta o Agravante que a garantia ofertada pelo Agravado, na ação originária, não é idônea e, portanto, não é capaz de ensejar a suspensão da exigibilidade da multa ambiental, uma vez que não se refere ao depósito do valor integral e em dinheiro, conforme o mandamento previsto na Súmula 11, do STJ.

Posto isso, o Recorrente postulou o deferimento do pedido de tutela de urgência, para que fossem suspensos os efeitos do ato judicial de Primeiro Grau e, no mérito, a reforma
in totum
da decisão recorrida.

O recurso foi distribuído à minha relatoria, e, inicialmente, deferi, em parte, o pleito de liminar (id n. 26667970).

A parte Agravada, intimada, apresentou as contrarrazões (id n. 29732964).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id n. 29732998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020